Tribunal: TJMT
Processo: 0015152-57.2015.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-11
Data de publicação: 2021-09-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0015152-57.2015.8.11.0042
APELANTE: ANA CLAUDIA FLORENCA NASCIMENTO, RUBENS NALDO CANDIDO MOREIRA
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA
Vistos.
Compulsando os autos, verifica-se que o causídico, Dr. Enoque Sampaio, inscrito na OAB/MT sob o no 19120, constituído pela acusada/apelante ANA CLAUDIA FLORENÇA NASCIMENTO requereu a apresentação das razões recursais neste e. Tribunal de Justiça, nos termos do que dispõe o artigo 600, § 4o, do Código de Processo Penal (id 5567284).
A diligência foi determinada, e cumprida sem o êxito da intimação da apelante ANA CLAUDIA FLORENÇA NASCIMENTO, conforme certidão acosatada (id 91937471).
Ademais, transcorrido o prazo, não houve apresentação das razões pelo advogado constituído nos autos.
Assim, para que não seja a ré prejudicada em seu direito de defesa, determino à Secretaria, expeça, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, Carta de Intimação com aviso de recebimento para que o patrono da apelante apresente as razões do recurso interposto no prazo legal.
Após a interposição das razões do recurso defensivo, intime-se o Ministério Público para que ofereça as respectivas contrarrazões e, posteriormente, encaminhe-se o feito à Procuradoria-Geral de Justiça para a devida manifestação.
Cumpra-se, com a urgência que o caso requer.
Cuiabá, 09 de setembro de 2021.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator